Tribunal: STF
Processo: RE 1388550
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



     



      Relatório



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal – Juizados Especiais Federais – Seção Judiciária de Minas Gerais, cuja ementa e trechos relevantes destaco:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AÇÃO AFORADA ORIGINARIAMENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL CONTRA O ENTE ESTADUAL E/OU MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INDEVIDA INCLUSÃO, PELO JUÍZO ESTADUAL, DO ENTE FEDERAL NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 – Trata-se de recurso análogo ao agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela União contra decisão que manteve a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda originária. 2 – Aduz a agravante, em síntese, que: a) a ação, via da qual a parte autora postula o fornecimento do medicamento incorporado ao RENAME, mas de uso off label para o caso da paciente, foi originalmente proposta perante a Justiça Estadual contra o Estado de Minas Gerais; b) o Juízo estadual determinou a sua inclusão na lide e declinou da competência para o JEF/BH, que manteve o feito na Justiça Federal, por se tratar de medicamento não disponibilizado pelo SUS; c) compete apenas à Justiça Federal, nos moldes da Súmula 150 do STJ, decidir sobre a existência de interesse jurídico da União em compor o polo passivo, inocorrente no presente caso, visto que a mera ausência de determinada medicação não justifica sua integração ao processo; d) a tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) não determinou a inclusão da União no polo passivo de todas as ações que versem sobre medicamentos ou tratamentos não incorporados, mas restringiu tal inclusão nos processos que demandem o fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA; e) a interpretação de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União no caso de medicamentos não padronizados, não incorporados aos SUS ou não integrantes da RENAME não pode ser extraída validamente do julgamento do RE 855.178/SE, pois a redação final da tese não faz referência à formação desse litisconsórcio passivo nem ao deslocamento da competência, mesmo porque não houve maioria de votos para construção de tal entendimento. 3 – Somente o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, tendo pugnado para que seja negado provimento ao recurso. 4 – Com razão a agravante. Conforme bem decidido de plano: "A parte autora, ora agravada, ajuizou ação ordinária (proc. n.º 5117434-78.2021.8.13.0024) contra o Estado de Minas Gerais perante a 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 42º JD Belo Horizonte, sustentando ser portadora de colangite esclerosante primária e postulando o fornecimento de medicamentos para realização do tratamento prescrito. Sob o argumento de ser necessária a inclusão da União no feito, uma vez que a medicação pleiteada não estaria padronizada pelo SUS, o Juízo Estadual determinou a inclusão do ente federal no feito e declinou de sua competência em favor do JEF. Por sua vez, o Juízo Federal deliberou por manter a União no polo passivo da lide e prosseguir no julgamento da demanda. Examinando os autos, verifica-se que a presente demanda, proposta originalmente apenas contra o ente estadual, visa ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. A propósito, no ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n.º 793/STF, firmou a tese de que: "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente" (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Por outro lado, o entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na ANVISA, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União, conforme tese firmada no referido precedente: “O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (g.n.) (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). No mesmo sentido decidiu o STF no julgamento de embargos declaratórios no RE 855.178 ED: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (g.n.) (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Ressalte-se que não se pode dilargar e ampliar a compreensão da tese fixada pela Suprema Corte para equiparar o uso de fármaco off label a medicamento não registrado na ANVISA, consoante exegese explicitada na decisão proferida pelo Juízo Estadual, sob pena de desvirtuar e distorcer o conteúdo e alcance do entendimento assentado no aludido precedente. Ademais, compete ao Juízo Federal decidir sobre o interesse da União no processo, bem assim devolver os autos ao Juízo Estadual, sem a suscitação de conflito de competência, quando considerar não haver interesse jurídico do ente federal na lide, nos moldes das Súmulas n.º 150, 224 e 254 do STJ. Na espécie, não diviso, em exame de cognição sumária, interesse jurídico da União na ação, pois o fato de o medicamento postulado não estar contemplado no componente especializado da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde para tratamento da doença da paciente, não justifica a compulsória integração do ente público à lide, inclusive ao alvedrio da parte autora, conforme manifestação do Defensor Público Estadual que a assistiu e demonstrou sua discordância com o entendimento do Juízo Estadual. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. 1. Na origem, a Ação Civil Pública não foi ajuizada contra a União, mas tão somente contra o Município de Herval D'oeste e o Estado de Santa Catarina, cuja discussão envolve fornecimento de medicamento devidamente registrado na Anvisa. 2. Outrossim, o Juízo Federal reconheceu, expressamente, inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema 793/STF, firmou esta tese: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’. 4. Por outro lado, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas contra a União. 5. Na hipótese dos autos, em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não ajuizada a demanda em face da União e afastada a competência da Justiça Federal - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por força das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ - deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o julgamento da demanda. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no CC 171.779/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS/RENAME. SOLIDARIEDADE PASSIVA FACULTATIVA DOS ENTES FEDERADOS. Obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União APENAS QUANDO INEXISTIR REGISTRO DO medicamento na AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA APENAS CONTRA OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL, afastada a competência da Justiça Federal. SÚMULA N. 150/STJ. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jaraguá do Sul - SJ/SC, nos autos da ação ajuizada por Shirley Aparecida da Costa contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Jaraguá do Sul, com o objetivo de obter fornecimento dos medicamentos para tratamento de transtorno afetivo bipolar, não possuindo a autora os recursos financeiros para tanto. II - Distribuído o feito ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC, este declinou da competência em favor da Justiça Federal, por entender que, tratando-se de medicamento não constante na RENAME/SUS, seria de rigor a inclusão da União no polo passivo da ação. III - O Juízo Federal da 1ª Vara de Jaraguá do Sul - SJ/SC, afastando o entendimento supracitado, sob o fundamento de que apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é que deverão ser propostas necessariamente em face da União, o que não ocorre in casu, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual, o qual suscitou o presente conflito. IV - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta apenas contra os entes estadual e municipal, objetiva o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS/RENAME. V - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657718/MG diz respeito, apenas, à medicamentos sem registro na ANVISA, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União. VI - Tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afastada a competência da Justiça Federal. VII - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.’ Precedente. VIII - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC, o suscitante.” (CC 173.415/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020); “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Na forma da jurisprudência, ‘a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual.’ (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 22/2/2010). Nesse sentido: AgRg no CC 114.474/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 30/4/2014). 2. No caso em exame, como o Juízo Federal reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual, é de ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processamento e julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. 3. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime da repercussão geral e vinculado ao Tema 793/STF, firmou esta tese: "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente." 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no CC 173.750/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Dessa forma, tratando-se, na espécie, de responsabilidade solidária dos entes federados, sem litisconsorte passivo necessário, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se, a princípio, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do processo.” 5 – No mesmo diapasão, as decisões monocráticas proferidas pelos Ministros da Suprema Corte: RE 1286407 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgamento: 09/11/2020, publicação: 10/11/2020; RE 1308073, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgamento: 05/03/2021, publicação: 09/03/2021; RE 1295574, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/11/2020, Publicação: 24/11/2020; RE 1307444, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgamento: 16/04/2021, publicação: 20/04/2021; Rcl 45077, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 26/04/2021, publicação: 29/04/2021. 6 – Agravo de instrumento provido para excluir a União da lide originária e determinar o retorno dos autos ao Juízo Estadual de origem. 7 – Oficie-se ao Juízo prolator da decisão. 8 – Certificado o trânsito em julgado da presente decisão colegiada, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição”. (e-doc. 6, p. 3-6; grifos acrescidos).



     



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado de Minas Gerais alega a violação ao art. 196 da CRFB, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo” (e-doc. 7, p. 4).



    3. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo acerto do acórdão a quo e requer a negativa de provimento (e-doc. 10, p. 15). 



     



    É o relatório.



     



     



      Análise



     



    4. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



     O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



     



    5. Aos embargos de declaração opostos na sequência negou-se provimento em 23/04/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.



     



Dispositivo



     



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não houve condenação em honorários advocatícios na origem, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, portanto, inaplicáveis honorários recursais.



     



    Publique-se. 



     



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator